Tribunal: STF
Processo: ARE 1504624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO. MP 908/2019. PESCADOR ARTERSANAL AFETADO PELAS MANCHAS DE ÓLEO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSCRIÇÃO E REGISTRO NO RGP: CONDIÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 



    1. Recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio emergencial pecuniário a pescador artesanal, previsto na MP n. 908/2019.



    2. Pretensão recursal da parte autoral em obter a reforma da sentença, aduzindo: i) ser pescador cadastrado e ativo na SEAP/MAPA; ii) o município de domicílio consta na lista das cidades afetadas pelo óleo.



    3. Feitas tais considerações, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão do benefício em apreço.



    4. A Medida Provisória n. 908, de 28 de novembro de 2019, instituiu o auxílio emergencial pecuniário para os pescadores profissionais artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, domiciliados nos Municípios afetados pelas manchas de óleo, conforme se extrai do seu art. 1o :



    (...)



    5. Assim, são dois os requisitos para a concessão do auxílio-emergencial pecuniário em apreço: (a) ser pescador profissional artesanal inscrito e ativo no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP); e (b) com atuação em área marinha ou em área estuarina, domiciliados nos Municípios afetados pelas manchas de óleo.



    6. O "status no RGP" não é mera formalidade. A exigência de o pescador profissional artesanal estar inscrito e ativo no RGP durante a vigência da MP 908/2019 constitui condição necessária e suficiente para fazer jus ao auxílio-emergencial pecuniário, não havendo necessidade sequer de apresentar requerimento administrativo de concessão.



    7. O certo é que somente fazem jus ao auxílio-emergencial pecuniário aqueles indivíduos que, de fato, estavam exercendo a atividade pesqueira artesanal e que ficaram impossibilitados de exercê-la em virtude das manchas de óleo decorrente do maior acidente ambiental em extensão registrado no Brasil no segundo semestre do ano de 2019, o qual atingiu o oceano atlântico, sobretudo na região nordeste do País. A realização da atividade pesqueira, por razões óbvias, é regulada e fiscalizada pelo Estado e uma das exigências da legislação de regência é justamente a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), bem como mantê-lo ativo. Nesse sentido, a medida provisória supracitada condiciona a concessão do benefício ao preenchimento desses requisitos.



    8. Destaco que esses requisitos legais também são exigidos para a concessão do seguro-defeso pago ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal, nos termos do art. 2 o , § 2 o , da Lei n. 10.779/2003:



    (...)



    9. Destarte, por meio de ofício MAPA (anexo nº. 8), (a) Sr. Valéria Cupertino dos Santos, CPF: 077.726.954-62, não possui registro na categoria de Pescador(a) Profissional Artesanal no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira- SisRGP (SEI nº 15489784).



    10. Diante das informações acima destacadas, a parte autora não faz o jus ao auxílio emergencial pecuniário previsto na MP n. 908/2019. 



    11. Ante o exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida na íntegra.



    12. Recurso inominado improvido. Sem custas por ser o recorrente-vencido beneficiário da justiça gratuita. Com base nos termos do Código de Processo Civil de 2015, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos arts. 85 e 98, § 3º, da Lei 13.105/2015; arts. 54, § único, e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art.1º da Lei 10.259/2001.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; e 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente